Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-40.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800644-40.2023.8.14.0000

REQUERENTE: FABIO ALVES NOGUEIRA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800644-40.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

REQUERENTE: FÁBIO ALVES NOGUEIRA

REPRESENTANTE:RINALDO MORAES OAB-PA 26.330

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL, COM TUTELA ANTECIPADA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 159, § 1º DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.

1ª FASE
. Observa-se no presente caso,
na 1ª fase
, a pena base foi agravada pelo magistrado
a quo
por considerar as circunstâncias judiciais (
PERSONALIDADE, MOTIVOS e CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
) negativas, sem a devida fundamentação, uma vez que se utilizou de elemento próprios do tipo penal, para agravar a pena base, merecendo reforma a sentença. Entretanto, persistindo uma circunstância
(ANTECEDENTES
) com a devida fundamentação idônea, tal fato autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na 2ª fase.

No caso, restou reconhecida
a
presença de uma atenuante (
art. 65, III, “d”
,
do CPB
) e da
agravante

(art. 61, II, "h", do CP
).

Nesse passo, procedida
à compensação
integral entre
a atenuante
da
confissão espontânea
e
a agravante etária. Precedente STJ.

Na
3ª fase
, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 159, § 1º do CPB
.

.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800644-40.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

REQUERENTE: FÁBIO ALVES NOGUEIRA

REPRESENTANTE:RINALDO MORAES OAB-PA 26.330

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposto em favor de
FÁBIO ALVES NOGUEIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 621, I do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo mantida pelo
Acórdão nº 199.013
, datado de 11/12/2018, , a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de extorsão mediante sequestro qualificado
, nos moldes do
art. 159, § 1º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(id.12426376), a defesa argumentou, em síntese, que o ora recorrente fora sentenciado nos autos nº 0002398-09.2006.814.0201, por Extorsão mediante sequestro qualificado em face Antônio Fagundes Amoras Campos e BANPARÁ no dia 06/11/2014, a sentença fora prolatada, condenando em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, transitado em julgado em 10/04/2019.

Por tais assertivas, objetivando o redimensionamento da pena, por entender não ter sido aplicado o cálculo penal adequado, sendo dessa feita necessário assim sua revisão.

No que tange à dosimetria da pena, insurge contra a pena base aplicada, devendo ser redimensionada para seu mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais (personalidade, antecedentes, motivos e consequências do crime)não foram devidamente fundamentas, merecendo o reparo em relação (personalidade, motivos e consequências do crime).

Na segunda fase, o juízo atribuiu a agravante (vítimas maiores de 60 anos e menores de 18 anos) e ainda a atenuante

da confissão, diminuindo então a pena em 6 meses, devendo dessa

feita ser utilizado o mesmo quantum de exasperação na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo assim a pena intermediária ser fixada em 12 anos de reclusão.

Diante de tais fundamentos requereu: 1. O recebimento e conhecimento da presente ação de revisão Criminal, nos termos do Art. 621, I do Código de Processo Penal; 2. Preliminarmente, o deferimento das benesses da Justiça Gratuita, com fulcro nos termos da Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV, Lei Federal 1.060/50, e artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/2015; 3. No mérito, que seja devidamente modificada a Dosimetria Penal do requerente para o mínimo legal, conforme o aludido supramencionado das circunstâncias judiciais favoráveis e atenuante da confissão; 4. Pedido de Sustentação Oral Virtual em Sessão de Julgamento, como forma de explanar os devidos direitos pertinentes em favor do requerente.

Os autos me vieram redistribuídos, ocasião que indeferi o pedido de tutela antecipada e deferi a gratuidade das custas processuais. (id.13268736)

Nesta
Superior Instância
(id.13486850), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso, em favor de
FÁBIO ALVES NOGUEIRA
.

É o relatório
,

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, e apontando como fundamento o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Adianto que assiste parcialmente razão ao requerente.

Consoante relatado alhures, o presente recurso objetiva, em síntese, o redimensionamento da pena aplicada, sendo aplicada a pena-base no seu mínimo legal, e o quantum na 2ª fase deve ser mantido.

É cediço que a
Revisão Criminal
é uma ação penal de natureza excepcional cuja competência para seu conhecimento é, originariamente, dos Tribunais de Justiça, e tem por escopo a superação da coisa julgada em situações taxativamente expressas em lei. Sobre o tema, bem leciona o doutrinador
José Frederico Marques
:

“(...).
a revisão criminal não é recurso de reexame, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário. Por erro judiciário se entende a sentença baseada em prova falsa; a sentença desautorizada por prova nova; a sentença que afronta texto expresso de lei e a sentença contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de tranquilidade social, cede ao direito de liberdade pessoal
”. (Elementos do Direito Processual Penal, vol. III, pág. 75).

Guilherme de Souza Nucci
, discorrendo sobre a natureza da revisão criminal, assim ensina:

“(...).
É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário
”. (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 8ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 926).

Nesse enredo, a admissibilidade da Revisão Criminal está adstrita a hipóteses restritas, taxativamente previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Grifei

Feitais tais ponderações, passa-se à análise do pedido de redimensionamento da pena ao requerente.

Inicialmente, colhe-se dos autos que o ora recorrente foi denunciado juntamente com outros réus, como incurso nas sanções punitivas do artigo 159, § 1º do Código Penal, por ter, em tese, praticado o crime de extorsão mediante sequestro. A peça acusatória foi oferecida em 07/11/2006 e recebida pelo Juízo
a quo
em 17/11/2006.

Consta da Denúncia que no dia 01 de setembro de 2006, por volta das 07h, o Acusado e seus comparsas em união de desígnios e esforços, mediante divisão de tarefas, abordaram o gerente da Agência BANPARÁ de Icoaraci, Antonio Faustino Amoras Campos, oportunidade em que mediante grave ameaça do uso de arma de fogo renderam sua família (esposa, sogra e filha), segregando a liberdade e condicionando a incolumidade física destas ao pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), valor este que deveria ser apropriado pelo gerente Antonio em desfavor da Agência BANPARÁ de Icoaraci. Ato contínuo, Antonio Faustino esvaziou o cofre da agência que continha R$300.000,00 (trezentos mil reais) entregando o valor aos Acusados, conforme solicitado.

A Denúncia foi recebida em 17/11/2006

Em 06/11/2014 o juízo prolatou a sentença condenando o requerente FABIO ALVES NOGUEIRA as penas de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 159, § 1º do CPB, tendo como vítimas Antonio Faustino Amoras Campos e familiares.

O réu interpôs recurso de Apelação, cuja relatoria coube ao Des. RONALDO MARQUES VALLE, no qual fora julgado em 11/12/2018 pela 2ª Turma de Direito Penal no qual julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, através do Acórdão nº 197.121, apenas para afastar os motivos do crime como circunstância judicial desfavorável, sem redução da pena, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, transitando em julgado em 10/04/2019.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz como fundamento da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 159, § 1º,

do Código Penal
, uma vez que considerou
quatro
circunstâncias judiciais negativas (
antecedentes
,
personalidade, motivos e consequências do delito
)
.

Na 2ª Fase da Dosimetria o magistrado reconheceu a atenuante (confissão espontânea prevista no art. 65, III, “f”, do CPB) e agravante (ter cometido crime contra criança e maior de 60 anos - art.61, I, “h”, do CPB), reduzindo a pena em 06 meses de reclusão, fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático reconheceu inexistirem causas de aumento ou diminuição mantendo o quantum definitivo em 15(quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Trago à colação trecho da sentença que aplicou a pena ao requerente,
in verbis:

“A culpabilidade do crime enquanto juízo de reprovabilidade da conduta deve ser considerada normal ao tipo penal em epígrafe, verifico que não há elementos extrapenais aptos a justificar uma valoração negativa da reprovabilidade além da já punida no tipo penal, portanto favorável.

Os antecedentes são desfavoráveis
, o acusado ostenta condenação por fato anterior com trânsito após o presente crime.

A conduta social do Acusado foi abonada pelas testemunhas de defesa, devendo ser considerada favorável.

A personalidade deve ser considerada desfavorável,
há inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrando pelos seus atos conforme apurado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de sentir empatia pelo sofrimento das vítimas.

Os
motivos do crime
foram repugnantes ante ao desvalor da vida e liberdade ameaçados em função da vantagem econômica auferida.

As circunstâncias do crime não revelam elementos extrapenais aptos a justificar uma exasperação da pena, no caso em tela todas as circunstâncias, por mais reprováveis que sejam, já estão punidas pelo próprio tipo penal abstratamente considerado, logo favorável.

As consequências do crime são desfavoráveis
, as instituições financeiras são essenciais à economia e a geração de renda para número indeterminado de pessoas, o caso em tela tem por vítima banco estatal, em parte mantido por receitas públicas, sendo o prejuízo ora contabilizado absorvido por toda a sociedade. Grifei.

Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base para o crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo concurso de quadrilha, isto é, em
16 (dezesseis) anos de reclusão
. Grifei

Verifico concurso de agravantes e atenuantes do Art.65, III, d e Art.61, h todos do Código Penal, e nos termos do Art. 67 do mesmo diploma legal, verifico a preponderância da confissão sobre o fato do crime ter sido cometido contra maior de 60 anos, diminuindo a pena em 06 meses de reclusão, fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Torno a pena definitiva em 15(quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.” Grifei

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(antecedentes, personalidade do agente, motivos e as consequências do crime
).

Entendo que há de ser feita a devida correção no que diz respeito as circunstâncias (
personalidade do agente, motivos e as consequências do crime),
Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Personalidade do agente
segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a personalidade deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

“Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)” (AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

No presente caso, o magistrado se utilizou de uma análise pessoal com relação ao apelante, sem que houvesse elementos concretos que justificassem sua valoração negativa, razão pela qual torno-a
neutra

“Os
motivos

do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No presente caso, o juízo justificou a exasperação do motivo no fato “
desvalor da vida e liberdade ameaçados em função da vantagem econômica auferida
”, o que se refere ao próprio elemento do tipo penal do crime de extorsão mediante sequestro, não constituindo fundamentação idônea para ensejar valoração negativa, razão pela qual considero-a
neutra
.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato de se tratar a vítima
banco estatal, em parte mantido por receitas públicas, sendo o prejuízo ora contabilizado absorvido por toda a sociedade
, entretanto, tais fatos mais uma vez são elementos próprio do tipo penal, uma vez que o dano causado a sociedade não serve de fundamentação idônea, uma vez que todo delito gera um dano à vítima, motivo pelo qual considero-a
neutra
.

Persistindo uma circunstância judicial negativa (antecedentes), tal fato autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante dos fundamentos postos, retifico a pena base, fixando-a em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste capítulo, o recorrente se insurge contra a 2ª fase da dosimetria, sob o argumento de que o magistrado, muito embora tenha reconhecido uma agravante (art.61, alínea “h”, do CPB) e uma atenuante (art.65, III, alínea “d”, do CPB) o
quantum
aplicado para ambas deva ser 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese da existência de concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, deve-se ser observado o regramento disciplinado pelo art. 67 do Código Penal que dispõe:

Art. 67
. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

"O juiz, ao reconhecer uma agravante e uma atenuante genérica, não deve simplesmente compensar uma pela outra. O magistrado deve, em verdade, dar maior valor às chamadas circunstâncias preponderantes (quer sejam agravantes, quer sejam atenuantes). Essa análise deve ser feita caso a caso, mas o legislador esclareceu, no dispositivo, que as circunstâncias preponderantes são as de caráter subjetivo (motivos do crime, personalidade do agente etc.)." (BARROS, Francisco Dirceu; CINTRA, Antônio Fernando.
Direito Penal
:

interpretado pelo STF e STJ e comentado pela doutrina. 2. ed. Leme: J.H. Mizuno, 2016. p. 253).

Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, n
este sentido, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior, ou seja
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES E DE
AGRAVANTE
. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6 CABÍVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA REVISTO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para
a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
A
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita
à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior
à
ínsita aos crimes de roubo, máxime em razão da agressividade empregada na abordagem da vítima,
a
qual teve o cano da arma de fogo apontando para
a
sua cabeça durante
a
prática delitiva, o que permite o incremento da reprimenda
a
título de circunstâncias do crime.

4.
A
personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere
a
aspectos morais e psicológicos, sendo necessário para
a
sua valoração negativa
a
demostração concreta de desvio de personalidade, independentemente de perícia. No caso, não restou declinada motivação concreta para o incremento da reprimenda, sendo que as circunstâncias do delito já foram sopesadas ao negativar o modus operandi do crime, o que configura indevido bis in idem. Além disso, não basta para qualificar como negativa
a
personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para
a
prática de crimes".

5.
A
Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir
a
personalidade do agente voltada
a
prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

6. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena
a
serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim,
a
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher
a
fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a
aplicação de fração superior
a
1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida
a
presença de duas atenuantes - menoridade relativa e
confissão espontânea
- e da
agravante
do art. 61, II, "h", do CP.

Nesse passo, procedida
à compensação
integral entre
a atenuante
da
confissão espontânea
e
a agravante etária,
remanesce
a atenuante
da menoridade relativa
a
ser sopesada, sendo, portanto, cabível
a
redução de 1/6.

8. Quanto
à
causa de aumento do emprego de arma de fogo,
a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda
a
apreensão e
a
perícia da arma de fogo, para
a
incidência da majorante do § 2º
-A,
I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem
a
sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

9. Para infirmar
a
conclusão das instâncias ordinárias, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com
a
via do writ.

10. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício,
a
fim de reduzir
a
reprimenda
a
6 anos e 8 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(STJ. HC 525851/SP, 5ª Turma, Relator

Ministro Ribeiro Dantas, publicado em 30/09/2019)

Na
3ª fase da dosimetria
, inexistindo uma causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual mantenho o quantum anterior, fixando a pena final e definitiva em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado
.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido revisional para alterar a pena do requerente, fixando-a em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 159, § 1º do CPB
.

É como voto.

Belém-PA,
25
abril de 2023

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2023